Tribunal: TJBA
Processo: 8000686-69.2025.8.05.0160
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000686-69.2025.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CAIO NOVAIS COSTA Advogado(s): MUNIQUE CARIBE COSTA, FILLIPE CARIBE COSTA, MARIA GABRIELLA ALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, em razão de homicídio perpetrado com múltiplos golpes de arma branca, com suposta atuação conjunta de adolescentes. A defesa pugna por impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal seguida de morte, afastamento das qualificadoras e revogação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia (CPP, art. 413); (ii) saber se é cabível absolvição sumária por legítima defesa (CPP, art. 415, IV); (iii) saber se é possível a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, §3º); (iv) saber se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (v) saber se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312). III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame de Necropsia, que atesta múltiplas lesões perfurocortantes em órgãos vitais, causa eficiente do óbito, nos termos do art. 158 do CPP. 4. Os indícios de autoria decorrem de depoimentos testemunhais, apreensão de objeto perfurocortante e vestimentas com vestígios de sangue na residência do recorrente, além de sua admissão de presença no local e envolvimento em luta corporal. 5. A legítima defesa não se mostra inequívoca, havendo versões conflitantes e elementos que indicam possível excesso, impondo-se a submissão ao Tribunal do Júri. 6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte é inviável nesta fase, pois não há prova unívoca da ausência de animus necandi, sendo a controvérsia afeta ao Conselho de Sentença. 7. As qualificadoras encontram suporte mínimo no conjunto probatório, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao crivo do Júri. 8. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, lastreada na gravidade do modus operandi e na garantia da ordem pública, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na fase de pronúncia, exige-se prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o juízo de admissibilidade da acusação. 2. A absolvição sumária por legítima defesa e a desclassificação do delito somente são cabíveis quando demonstradas de forma inequívoca, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. 4. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 25, 121, §2º, I e IV, e 129, §3º; CPP, arts. 158, 312, 413 e 415; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.102.683/TO, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AREsp 2.817.059/GO, Quinta Turma, j. 01.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000686-69.2025.8.05.0160, em que figuram como apelante CAIO NOVAIS COSTA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA RELATOR